Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. LEGITMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE COM O CONDUTOR DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA.
1. O proprietário de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor, detendo legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, na ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.